Tribunal: TJMT
Processo: 1006515-93.2024.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006515-93.2024.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ROBSON LIMA SOUZA - CPF: 006.442.871-01 (EMBARGANTE), MAICON MARTINS PINHEIRO QUEIROZ - CPF: 023.079.511-05 (ADVOGADO), DIEGO HENRIQUE BONETTI - CPF: 026.223.061-56 (ADVOGADO), ROBERTA LIMA SOUSA - CPF: 005.252.851-05 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBERTA LIMA SOUSA - CPF: 005.252.851-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROBSON LIMA SOUZA - CPF: 006.442.871-01 (EMBARGADO), DIEGO HENRIQUE BONETTI - CPF: 026.223.061-56 (ADVOGADO), MAICON MARTINS PINHEIRO QUEIROZ - CPF: 023.079.511-05 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA E PELO ESTADO DE MATO GROSSO E ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO POR ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO QUANTO AO MUNICÍPIO E AO ESTADO. OMISSÃO NO DISPOSITIVO QUANTO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Alta Floresta, pelo Estado de Mato Grosso e pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença apenas quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados, por apreciação equitativa, em R$ 10.000,00. O Município alegou obscuridade quanto à sua responsabilidade e contradição no valor arbitrado; o Estado sustentou omissão quanto à aplicação do art. 87, § 1o, do CPC e requereu a divisão da verba em 50% para cada ente; a Energisa apontou omissão no dispositivo por não constar expressamente que a condenação não recai sobre a concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão é obscuro ao atribuir aos entes federativos a responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais; (ii) estabelecer se há contradição no arbitramento dos honorários em R$ 10.000,00, por apreciação equitativa; (iii) determinar se há omissão no dispositivo quanto à ausência de responsabilidade da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. pelo pagamento da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não se prestam ao reexame da matéria já decidida.

4.

O acórdão não contém obscuridade quanto à responsabilidade dos entes públicos, pois afirma que, em razão da solidariedade inerente à obrigação de fazer relacionada à prestação de saúde, a condenação em honorários sucumbenciais deve ser suportada por ambos os entes federativos, ainda que a obrigação principal tenha sido direcionada ou cumprida por apenas um deles.

5.

A divergência do Município de Alta Floresta quanto à sua responsabilidade pelo pagamento dos honorários revela pretensão de rediscussão do mérito, o que não se compatibiliza com a via dos embargos de declaração.

6.

O acórdão não apresenta contradição interna quanto ao valor dos honorários, pois adota expressamente o critério da apreciação equitativa, em observância ao Tema n. 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, e justifica o montante de R$ 10.000,00 pela complexidade moderada da demanda, pelo trabalho desenvolvido na tutela do direito fundamental à saúde, pela importância social da questão e pelo tempo despendido para a solução do litígio.

7.

A contradição apta a justificar embargos de declaração é a interna ao próprio julgado, existente entre fundamentos e conclusão, não a discordância da parte com o quantum arbitrado.

8.

O acórdão não é omisso quanto à tese do Estado de Mato Grosso sobre a divisão dos honorários, pois aprecia a responsabilidade dos entes federativos e afasta a atribuição exclusiva da verba ao ente estadual, ainda que em sentido diverso do pretendido pelo embargante.

9.

O dispositivo do acórdão contém omissão quanto à Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., pois fixa os honorários sucumbenciais sem consignar expressamente que a condenação não recai sobre a concessionária, embora a fundamentação vincule a verba aos entes federativos responsáveis pela prestação de saúde.

10.

A integração do dispositivo para esclarecer que a concessionária não responde pelos honorários sucumbenciais possui natureza meramente aclaratória e não altera o resultado do julgamento nem o valor da verba fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração do Município de Alta Floresta e do Estado de Mato Grosso rejeitados. Embargos de declaração da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não servem à rediscussão da responsabilidade pelos honorários sucumbenciais nem do valor arbitrado quando o acórdão enfrenta expressamente a matéria e não contém obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. A solidariedade inerente à obrigação de fazer relacionada à prestação de saúde autoriza a condenação dos entes federativos ao pagamento dos honorários sucumbenciais, ainda que a obrigação principal tenha sido direcionada ou cumprida por apenas um deles. 3. A concessionária de energia elétrica que atua de forma acessória e operacional não responde pelos honorários sucumbenciais quando a fundamentação do julgado vincula a verba aos entes federativos responsáveis pela prestação de saúde. 4. A integração do dispositivo para esclarecer a ausência de responsabilidade da concessionária pelos honorários sucumbenciais tem natureza aclaratória e não produz efeitos infringentes.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 87, § 1o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema n. 1.313.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Alta Floresta, pelo Estado de Mato Grosso e pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A contra acórdão proferido no Recurso de Apelação, que provido em parte, para reformar a sentença no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais que arbitro, por apreciação equitativa, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Município de Alta Floresta opôs embargos de declaração alegando obscuridade quanto à sua responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais. Sustentou que não teria sido sucumbente na sentença, pois a obrigação de instalação do home care e o custeio da unidade consumidora teriam sido direcionados ao Estado de Mato Grosso. Subsidiariamente, apontou contradição no valor arbitrado, afirmando que a fixação de R$ 10.000,00 seria desproporcional em comparação com precedentes do próprio Tribunal em ações semelhantes.

O Estado de Mato Grosso também opôs embargos de declaração, com pedido de efeitos modificativos, sustentando omissão quanto à aplicação do art. 87, § 1o, do CPC. Defendeu que, havendo litisconsortes vencidos, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários deveria ser expressamente distribuída entre Estado e Município, na proporção de 50% para cada ente, de modo que cada um suportasse R$ 5.000,00.

A Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. igualmente opôs embargos de declaração, alegando omissão no dispositivo quanto à ausência de sua responsabilidade pelos honorários sucumbenciais. Aduziu que não deu causa à demanda, que sua atuação foi meramente acessória e operacional, e que a responsabilidade pela verba honorária deveria recair exclusivamente sobre os entes federativos, Estado de Mato Grosso e Município de Alta Floresta.

A parte Embargada apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares:

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O Município de Alta Floresta apontou vícios de obscuridade e, subsidiariamente, de contradição no acórdão, sob o argumento de que não teria sido sucumbente na sentença recorrida e de que os honorários advocatícios fixados no valor de R$ 10.000,00 seriam desproporcionais em relação a precedentes em ações semelhantes.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, sustentou a existência de omissão quanto à aplicação do art. 87, § 1o, do CPC, defendendo que os honorários fossem repartidos entre Estado e Município, na proporção de 50% para cada ente.

A Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. alegou omissão no dispositivo do acórdão, ao argumento de que não constou expressamente que a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais não recai sobre a concessionária, mas apenas sobre os entes federativos.

No caso dos autos, os embargos opostos pelo Município de Alta Floresta e pelo Estado de Mato Grosso não comportam acolhimento.

Quanto à alegação do Município de Alta Floresta, não se verifica obscuridade no acórdão embargado, pois a questão relativa à responsabilidade dos entes públicos pelo pagamento dos honorários advocatícios foi expressamente enfrentada no voto, inclusive com menção ao direcionamento ou cumprimento da obrigação por um dos requeridos. A propósito, constou do julgado:

“Com relação à divisão de responsabilidades, consigno por fim, que, em razão da solidariedade inerente à obrigação de fazer, ainda que se reconheça eventual direcionamento ou cumprimento por parte de um dos requeridos (entes públicos), permanece hígido o cabimento de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, a ser suportado por ambos os entes federativos.”

Desse modo, o acórdão foi claro ao estabelecer que a verba honorária deve ser suportada pelos entes federativos, não obstante eventual direcionamento da obrigação principal ao Estado de Mato Grosso.

Também não há contradição quanto ao valor arbitrado a título de honorários advocatícios. O acórdão adotou expressamente o critério da apreciação equitativa, em observância ao Tema n. 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, e justificou o montante fixado a partir das peculiaridades do caso concreto. Nesse ponto, consignou-se:

“Assim, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pelo causídico na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.”

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna ao próprio julgado, existente entre seus fundamentos e a conclusão adotada, o que não ocorre na hipótese. O que se extrai da insurgência municipal, nesse ponto, é pretensão de rediscussão do
quantum
arbitrado, providência que não se compatibiliza com a via estreita dos aclaratórios.

Assim, se o Município de Alta Floresta pretende rediscutir as razões do acórdão quanto à responsabilidade pelos honorários ou ao valor fixado, o recurso adequado não são os embargos de declaração.

Também não prosperam os embargos opostos pelo Estado de Mato Grosso. A matéria referente à responsabilidade pelo pagamento dos honorários foi analisada no acórdão, que expressamente afastou a tese de atribuição exclusiva ao ente estadual e concluiu pela responsabilidade dos entes federativos.

Veja-se:

“Com relação à divisão de responsabilidades, consigno por fim, que, em razão da solidariedade inerente à obrigação de fazer, ainda que se reconheça eventual direcionamento ou cumprimento por parte de um dos requeridos (entes públicos), permanece hígido o cabimento de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, a ser suportado por ambos os entes federativos.”

Logo, inexiste omissão a ser sanada quanto ao ponto, pois a tese relativa à responsabilidade dos entes públicos foi efetivamente apreciada, ainda que em sentido diverso daquele pretendido pelo embargante.

Por outro lado, assiste razão à Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. quanto à necessidade de integração aclaratória do dispositivo.

Embora a fundamentação do acórdão tenha se referido à responsabilidade dos entes públicos e dos entes federativos, o dispositivo limitou-se a dar parcial provimento ao recurso para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 10.000,00, sem consignar expressamente que tal condenação não recai sobre a concessionária de energia elétrica.

Constou do dispositivo:

“Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO, EM PARTE, ao recurso de Apelação, para reformar a sentença no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais que arbitro, por apreciação equitativa, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).”

A omissão apontada, portanto, deve ser sanada apenas para esclarecer que a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados no acórdão não se dirige à Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., pois a própria fundamentação do julgado vinculou a verba aos entes federativos responsáveis pela prestação de saúde.

O acolhimento, nesse ponto, possui natureza meramente integrativa e aclaratória, sem alteração do resultado do julgamento e sem modificação do valor dos honorários advocatícios fixados.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo Município de Alta Floresta e pelo Estado de Mato Grosso, e
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., sem efeitos infringentes, apenas para integrar o acórdão e esclarecer que a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados no valor de R$ 10.000,00 não recai sobre a concessionária, permanecendo inalterados os demais termos do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026